Tribunal: STF
Processo: RE 80228
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-03
Data de publicação: 1977-05-03

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. 1) RECURSO DE REVISTA. NÃO CARACTERIZADA OFENSA
AO ARTIGO 853, DO C.P.C. DE 1939. NÃO CABE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
O EXAME DA INTERPRETAÇÃO DE NORMA REGIMENTAL, DE CARÁTER LOCAL. 2)
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGRA DA EQUIPARAÇÃO, REVOGADA
POR LEI POSTERIOR A APOSENTADORIA. NÃO CONFIGURADO DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL RELATIVAMENTE A ESSE PRINCÍPIO. 3) RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.